Tribunal: TJBA
Processo: 0002101-21.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0002101-21.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: Jaime de Oliveira Franco e outros Advogado(s): BRUNO CONI ROCHA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEPH ANTOINE TAWIL E MARCOS DE ANDRADE STALLONE APELADOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros Advogado(s):JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCOS DE ANDRADE STALLONE, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, BRUNO CONI ROCHA SANTOS E NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PREVENÇÃO DA SEGUNDA CÂMARA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INVIABILIDADE. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO. PROPRIEDADE INCONTROVERSA. OCUPAÇÃO DA PARTE RÉ. POSSE INJUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA IMISSÃO. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 0002101-21.2009.805.0150, de Lauro de Freitas, em que figuram como apelante e apelado os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO APELO e ao RECURSO ADESIVO, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.